Tribunal: TJPA
Processo: 0800168-77.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800168-77.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800168-7.2020.8.14.0009
EMBARGANTE: MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações, deu parcial provimento ao recurso do autor para condenar instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro de valores indevidamente descontados, mantendo, no mais, a sentença. O embargante sustenta omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais e, em caso positivo, se tais juros devem incidir a partir da data do evento danoso, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

Configura omissão a ausência de enfrentamento específico de tese suscitada na apelação relativa ao termo inicial dos juros moratórios sobre danos materiais, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Reconhecida a inexistência de relação contratual, a responsabilidade civil é de natureza extracontratual, sendo inaplicável o regime de mora contratual.

Nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios, em responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso.

Os descontos indevidos configuram atos ilícitos sucessivos, devendo os juros incidir desde cada evento danoso correspondente.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: “1. Configura omissão a ausência de análise do termo inicial dos juros moratórios suscitada em apelação. 2. Em caso de responsabilidade civil extracontratual decorrente de descontos indevidos, os juros moratórios fluem a partir da data de cada evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC, art. 398; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 54.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800168-7.2020.8.14.0009
EMBARGANTE: MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração com pretensão de efeitos infringentes
opostos por
MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar as apelações interpostas pelas partes, negou provimento ao recurso do BANCO BRADESCO S/A e deu parcial provimento ao apelo do ora embargante, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, mantendo, no mais, os termos da sentença.

Consoante se extrai do acórdão embargado (Id 24086069), restou reconhecida a inexistência de contratação válida dos pacotes de tarifas bancárias denominados “Cesta Fácil Econômica” e “Pacote Serviços Padronizado Prioritários I”, determinando-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como fixando-se indenização por danos morais, com incidência de juros e correção monetária nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ.

Em suas razões de embargos (Id 24173382), o embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, alega a existência de
omissão no acórdão
, ao argumento de que esta Corte não teria apreciado um dos pedidos formulados em sua apelação, qual seja: a alteração do termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre os danos materiais, para que passassem a fluir a partir da data do evento danoso, e não da citação, como determinado pelo juízo de primeiro grau.

Assevera que, tendo sido declarada inexistente a relação contratual que deu ensejo aos descontos, a responsabilidade é de natureza extracontratual, devendo incidir a Súmula 54 do STJ e o art. 398 do Código Civil, segundo os quais os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Afirma que o acórdão embargado analisou os pedidos relativos à indenização por danos morais e à majoração de honorários, mas deixou de enfrentar especificamente a insurgência quanto ao termo inicial dos juros dos danos materiais, configurando omissão sanável por meio de embargos declaratórios.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja sanada a apontada omissão e, consequentemente, seja fixado como termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais a data do evento danoso.

Instado a se manifestar, o BANCO BRADESCO S/A apresentou contrarrazões aos embargos (Id 25066381) , nas quais sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Aduz que os aclaratórios possuem nítido caráter infringente e que a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Requer, assim, o não provimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800168-7.2020.8.14.0009
EMBARGANTE: MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I – Da admissibilidade dos embargos

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUZA
em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para condenar o
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo-se, no mais, os termos da sentença.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao fundamento de que esta Corte teria deixado de se pronunciar sobre pedido expressamente deduzido em sua apelação, consistente na alteração do termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre os danos materiais — que, segundo defende, deveria ser fixado na data de cada evento danoso e não na data da citação, como determinado pelo juízo a quo.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I – Da configuração de omissão

O exame dos autos revela que a sentença (Id 14044797) fixou como termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os danos materiais a data da citação, invocando a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça. Em sua apelação (Id 14044801), o ora embargante formulou pedido expresso de reforma desse capítulo decisório, postulando que os juros fluíssem a partir da data do evento danoso, com amparo na Súmula 54 do STJ e no art. 398 do Código Civil.

Ao julgar a apelação, o acórdão embargado apreciou os pedidos referentes à indenização por danos morais e aos honorários advocatícios, além de ter determinado, de forma genérica, que os juros e a correção monetária observariam as Súmulas 43 e 54 do STJ. Contudo, não se debruçou, de forma específica e fundamentada, sobre o pleito de alteração do marco inicial dos juros dos danos materiais, tampouco explicitou as razões pelas quais manteve a orientação da sentença quanto a esse ponto, limitando-se a conservar o julgado de primeiro grau nos aspectos não expressamente reformados.

Essa ausência de enfrentamento específico configura omissão nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria foi regular e tempestivamente suscitada no recurso de apelação e ostenta relevância jurídica suficiente para, em tese, modificar o resultado do julgamento quanto ao quantum debeatur. Acolho, pois, os embargos.

III – Do mérito: efeitos integrativos com repercussão modificativa

Superada a questão da admissibilidade, passa-se ao exame da tese jurídica omitida.

A sentença declarou a inexistência das relações jurídicas referentes aos pacotes tarifários denominados “Cesta Fácil Econômica” e “Pacote Serviços Padronizado Prioritários I”, reconhecendo que os descontos efetuados pelo banco em desfavor do autor careciam de amparo negocial válido. A partir dessa premissa, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente deduzidos.

A questão que se coloca é a seguinte: declarada a inexistência do contrato, qual o regime de responsabilidade civil aplicável e, por consequência, qual o marco temporal adequado para a fluência dos juros moratórios?

A resposta exige clareza conceitual. A obrigação de restituir valores descontados sem suporte em relação jurídica válida não decorre de inadimplemento contratual — pressuposto indispensável para a incidência da Súmula 43 do STJ —, mas sim de ato ilícito praticado pela instituição financeira. Com efeito, se o próprio acórdão embargado confirmou a inexistência do negócio jurídico e a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não há como enquadrar a hipótese em responsabilidade de natureza contratual.

Nessa perspectiva, o regime aplicável é o da responsabilidade extracontratual, regida, no plano dos juros de mora, pelo art. 398 do Código Civil, segundo o qual, nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. É precisamente esse o enunciado da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a fluência dos juros moratórios a partir do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual.

Desse modo, não há como subsistir o termo inicial fixado na sentença. Os juros moratórios incidentes sobre a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados devem fluir a partir da data de cada desconto indevido, que constitui o evento danoso apto a inaugurar a mora do devedor.

IV – Dispositivo

Diante do exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração
, conferindo-lhes efeitos modificativos, para sanar a omissão verificada e determinar que os juros moratórios incidentes sobre os danos materiais — consubstanciados na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados — fluam a partir da data de cada desconto indevido (evento danoso), nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026